Tribunal: TJDFT
Processo: 0721430-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, JOSÉ OLIMPIO MELO RUFINO DE SOUSA (ID 31166498 e ID 31211812), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.